Tribunal: CARF
Processo: 11516.722377/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722377/2012-71
ACÓRDÃO
2102-003.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE
COLABORAÇÃO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
No território do lançamento por homologação antecede a qualquer glosa
de compensações realizadas a intimação ao sujeito passivo para comprovar
cabalmente a existência e a correta quantificação do crédito utilizado. A
não apresentação de documentos solicitados pela autoridade lançadora -
na fase anterior ao lançamento tributário ou em sede de diligência fiscal -
caracteriza descumprimento do dever fundamental de colaborar com a
Administração Tributária, além de justificar a glosa das compensações, pois
não há dúvida que o ônus de comprovar o crédito é da pessoa jurídica que
realizou a compensação. Esta prova na esfera processual é destinada a
atingir a livre convicção motivada do julgador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722377/2012-71
2
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ no 82.889.304/0001-16, às fls. [2945-2960], contra o Acórdão no 01-32.384,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA, às
fls. 2.929/2.937, na sessão realizada em 21/10/2015, que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada, mantendo parcialmente o Auto de Infração DEBCAD no 37.359.895-5,
relativo a contribuições sociais previdenciárias, referentes ao período de apuração de 01/05/2007
a 30/06/2008.
O lançamento decorreu de procedimento fiscal destinado à verificação da
regularidade das compensações declaradas na GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, no qual a fiscalização constatou, com base nos elementos
apresentados (fls. 34/40), que a contribuinte utilizou-se de informações constantes do relatório
denominado CONRET – Consulta Valores de Retenção 11% Declarados e Recolhidos, o qual,
segundo a autoridade fiscal, não representa documento hábil para apuração de créditos
compensáveis, por ter finalidade apenas de controle do recolhimento pelos tomadores de
serviços.
A empresa, por meio de impugnação tempestiva às fls. 86/124, sustentou, em
síntese: (i) ocorrência de decadência em relação às competências de maio a agosto de 2007, com
fundamento no art. 150, § 4o, do CTN e na Súmula Vinculante no 08 do STF; (ii) legitimidade das
compensações realizadas, com base no CONRET, e apresentação de memoriais descritivos e notas
fiscais para comprovação dos créditos; (iii) pedido de nulidade do auto de infração e suspensão da
representação fiscal para fins penais, além da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
A DRJ/BEL, com o objetivo de evitar supressão de instância, editou a Resolução no
354, de 30/05/2014 (fls. 2.915/2.918), determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Florianópolis para análise de documentos apresentados somente em sede de
impugnação. O relatório de diligência (fl. 2.920) registrou que, embora concedidas prorrogações
de prazo (totalizando 60 dias adicionais), a contribuinte não apresentou a documentação
solicitada, tampouco preencheu a planilha exigida, razão pela qual foi ratificado o lançamento
original.
No julgamento, a DRJ reconheceu a decadência em relação às competências de
05/2007 a 08/2007, aplicando o art. 150, § 4o, do CTN. Quanto às demais competências (09/2007
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722377/2012-71
3
a 06/2008), entendeu que não foram apresentadas provas idôneas e suficientes para
comprovação dos créditos compensados, configurando descumprimento do dever de colaboração
com a Administração Tributária.
Em suma, a DRJ foi bastante minuciosa ao tratar do CONRET – Consulta Valores de
Retenção 11% Declarados e Recolhidos e deixou claro por que o considerou documento
inadequado para fundamentar compensações.
Em síntese, a DRJ expôs:

O Relatório Fiscal (fls. 34/40) apontou que a empresa baseou-se no CONRET para efetuar
compensações. Esse documento, produzido pela própria Receita Federal do Brasil, tem
finalidade restrita qual seja servir de controle interno para acompanhar o efetivo
recolhimento das retenções de 11% feitas pelos tomadores de serviço, e não para
apuração ou comprovação de créditos compensáveis.

Segundo o relator, o CONRET apresenta, em determinadas competências, diferenças
negativas entre valores retidos informados na GFIP e valores recolhidos em GPS. A
empresa interpretou essas diferenças negativas como créditos a compensar.
o A DRJ afirmou que isso está incorreto, pois essas diferenças muitas vezes decorrem
de informações incompletas ou incorretas declaradas pelo prestador de serviços.
o Em alguns casos, não eram informados na GFIP todos os valores de retenção
constantes nas notas fiscais, o que gerava distorções no CONRET (exemplo citado:
competências 01/2002 a 03/2002).

A decisão de piso reforça que, por esses motivos, o CONRET “não é documento adequado
para pleitear compensações”, e essa é uma posição já consolidada.

Além disso, a DRJ destacou que a própria diligência posterior comprovou a insuficiência de
provas: a empresa não apresentou documentação de suporte exigida (memória de cálculo,
resumos de folha, registros contábeis, notas fiscais e GFIP correspondentes), nem
preencheu a planilha solicitada pelo setor fiscal, o que inviabilizou a validação dos créditos
declarados.

Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, momento em que defendeu,
tão somente, o direito à compensação, então rechaçada pela DRJ.
É o relatório.

VOTO
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722377/2012-71
4
Da Tempestividade e Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, pelo que dele
tomo conhecimento.
Não há preliminares a serem enfrentadas, pelo que passo ao mérito recursal.
- Do Mérito
Por bem fundamentar a pretensão recursal, tomo como razão de decidir os
fundamentos da DRJ quanto ao tema suscitado pelo recorrente, o que faço com amparo no artigo
114, §12, I, do RICARF, a saber:
No que tange ao pedido de compensação, verifica-se que a Recorrente não
apresentou prova documental hábil e idônea a demonstrar a existência de crédito líquido e certo
capaz de amparar as compensações glosadas.
Conforme consignado no Relatório Fiscal, o documento denominado “CONRET –
Consulta Valores de Retenção 11% Declarados e Recolhidos” não se presta, por si só, à
comprovação de créditos compensáveis. Trata-se de relatório gerado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil com a finalidade precípua de controle do recolhimento das retenções
previdenciárias pelos tomadores de serviços, não refletindo necessariamente os valores
efetivamente devidos e recolhidos, razão pela qual não constitui elemento probatório suficiente
para autorizar a compensação pretendida.
Ressalte-se que, intimada a apresentar memória de cálculo acompanhada de
documentação de suporte — a exemplo de resumos de folha de pagamento, registros contábeis
com os correspondentes lançamentos, notas fiscais de prestação de serviços e GFIP com os
registros de retenção —, a Recorrente limitou-se a pleitear prorrogações de prazo, deixando, ao
final, de entregar a integralidade dos elementos solicitados. Tal conduta caracteriza
descumprimento do dever fundamental de colaboração com a Administração Tributária,
expressamente previsto no ordenamento jurídico, e obsta a formação da convicção necessária
quanto à higidez e à extensão dos créditos alegados.
Cumpre lembrar que, em matéria de restituição e compensação, o ônus da prova
recai sobre o contribuinte, incumbindo-lhe demonstrar de forma inequívoca a origem, o valor e a
legitimidade do crédito invocado. Na hipótese dos autos, a ausência de documentos essenciais e a
utilização exclusiva do CONRET como suporte probatório impedem o reconhecimento da
pretensão, impondo-se a manutenção da glosa efetuada pela fiscalização.
Desse modo, não havendo nos autos comprovação robusta e tempestiva do direito
creditório, e considerando-se a inadequação do CONRET como único fundamento probatório,
mantém-se a decisão de primeira instância que rejeitou o pedido de compensação, por seus
próprios fundamentos.
- Conclusão
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722377/2012-71
5
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 2995
DF CARF MF
Original